Tribunal: TJMT
Processo: 1002505-89.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002505-89.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE JESUS NETTO - CPF: 009.868.211-36 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), GABRIEL JUNIOR DA SILVA FERREIRA (ASSISTENTE), VICTOR HANIEL SILVA - CPF: 071.307.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ...
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO POR ENVOLVER ADOLESCENTE (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
FUNDADAS RAZÕES

– PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – 2. MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (LEI 11.343/06, ART. 40, VI) COMPROVADA – 3. DOSIMETRIA DA PENA – TERCEIRA FASE – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA IDÔNEA – DEDICAÇÃO E ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO – ESTRUTURA ORGANIZADA PARA DIFICULTAR INVESTIGAÇÃO E APREENSÃO DE DROGAS E VALORES – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.

O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comercializando a droga apreendida com seus comparsas, um deles adolescente, para que seja configurada a conduta descrita no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Demonstrada a dedicação à atividade criminosa, consubstanciada nas declarações de agentes policiais e em relatório de investigação a indicar que o réu comercializava drogas, pesando em seu desfavor condenação anterior sem trânsito em julgado por delito com idêntico
modus operandi
, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002505-89.2022.8.11.0002

APELANTE: JULIO CESAR DE JESUS NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Júlio Cesar De Jesus Netto
, contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas e de desobediência, previstos no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei 11.343/06 e art. 330,
caput
, c/c art. 29,
caput
e 69,
caput
, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, postula, preliminarmente, a declaração de nulidade deste processo em razão da prova obtida por meio ilícito, mediante agressões pelos policiais militares que efetuaram a prisão e por violação de domicílio; e, no mérito, o apelante postula a absolvição, por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a exclusão da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei Antidrogas e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, em extensão do benefício concedido ao correu em situação análoga (id. 198281182).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 203510692).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 206327674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002505-89.2022.8.11.0002

APELANTE: JULIO CESAR DE JESUS NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO
(PRELIMINAR – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a nulidade do processo, porque, segundo alega, as provas jungidas nestes autos foram obtidas por meio de agressão policial e invasão de domicílio, inexistindo, no seu entender elementos probatórios idôneos acerca do tráfico de drogas imputado a ele.

Sem razão, no entanto, o apelante, eis que os elementos colhidos durante a instrução processual revelam que os policiais militares Vinícius Ribeiro Coelho Félix e Marcos Túlio Soares da Silva estavam realizando rondas pelos bairros de Várzea Grande quando, por volta da meia-noite, avistaram o veículo gol prata em atitude suspeita, deram ordem de parada e que o apelante, na condução do referido veículo, arrancou em fuga.

Depreende-se, ainda, que a viatura policial acompanhou o veículo suspeito até uma rua de terra, na qual o seu condutor perdeu o controle da direção e capotou. Na sequência, ressai que o apelante e o correu Victor, ao saírem do veículo acidentado, tentaram correr em fuga, porém foram impedidos pelos policiais e submetidos à revista pessoal e do veículo em que estavam, oportunidade na qual foram localizados 1/2 (meio) tablete de maconha, 5 (cinco) porções de cocaína e 1 (uma) máquina de cartão de crédito. Assim, constata-se que a atuação mais incisiva dos agentes públicos foi motivada pelas atitudes suspeitas do apelante na condução veículo automotor e de seu comparsa, elemento concreto, esse, autorizador da medida extrema da busca pessoal e do veículo.

No que se refere à busca domiciliar, os policiais militares relataram que foi realizada após informação prestada pelo correu Victor, no sentido de que na casa dele havia mais um pote contendo 20 (vinte) porções de cocaína e 3 (três) porções de maconha, além de 1 (uma) balança de precisão e apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, sendo 2 (dois) funis, 2 (dois) rolos de plástico filme, 1 (um) carretel de linha e 1 (uma) tesoura, além do adolescente com quem dividia a residência e o comércio ilícito de drogas.

Em relação à deduzida agressão policial, infere-se, de fato, que o apelante apresentou lesões corporais moderadas de acordo com o laudo pericial n. 1.1.02.2022.000579-01 (id. 126004270), todavia, como bem ponderou o magistrado de primeiro grau, à época não ficou demonstrado se as escoriações sofridas foram decorrentes do capotamento do veículo em alta velocidade ou de sua resistência à prisão e suposto excesso policial.

Sobre a validade da prova produzida, não é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Nesse contexto, não resta a menor dúvida, que apreensão das drogas foi realizada em clara situação de flagrância, cumprindo asseverar, por importante, que, na hipótese, não se tratou de buscas ilegais ou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime pelo apelante e seu comparsa.

Daí por que, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais disso, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, portanto, a busca pessoal, veicular e o ingresso da Polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir a atuação dos policiais militares tal como ocorreu no caso em debate.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o apelante almeja a sua absolvição do crime de tráfico de drogas e desobediência, por insuficiência probatória. Alternativamente, postula da pena, com a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, VI (envolver adolescente) da Lei n. 11.343/06 e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A inicial acusatória narra o seguinte:

[...] no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 00h10min,
na Rua 07, bairro Canelas, em Várzea Grande/MT
, os denunciados
JÚLIO CÉSAR DE JESUS NETTO e VICTOR HANIEL SILVA
transportavam e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente Gabriel Júnior da Silva Ferreira, de 16 anos de idade. Consta ainda, que os denunciados desobedeceram as ordens de parada emanadas por policiais militares.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local supracitado, quando avistaram os denunciados em um veículo gol, cor prata, em fundada suspeita. Ato contínuo, emanaram ordens de parada, ocasião em que eles empreenderam fuga e capotaram o veículo. Durante abordagem, em entrevista informal, os denunciados disseram aos agentes que haviam tentado evadir-se, pois eram da cidade de Cuiabá e estavam em Várzea Grande apenas para realizar o tráfico, tendo em vista que venderiam meio tablete de entorpecente pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

3) Diante disso, foi realizada a busca veicular, momento em que os agentes localizaram 1⁄2
(meio) tablete de Maconha, 5 (cinco) porções de Cocaína e 1 (uma) máquina de cartão
. Em seguida, ao serem indagados se teriam mais entorpecentes, o denunciado
VICTOR
informou que em sua residência haviam mais drogas. Em ato contínuo, a equipe deslocou-se até a residência do denunciado,
no bairro Doutor Fábio, em Cuiabá-MT
, onde encontraram o adolescente Gabriel Júnior da Silva Ferreira.

4) Durante entrevista informal, o adolescente informou a guarnição que trabalha em conjunto com os denunciados, dividindo os lucros provenientes do tráfico, e que inclusive mora naquela residência com
VICTOR
. Em buscas no imóvel, os agentes localizaram um pote contendo
20 (vinte) porções de Cocaína e 3 (três) porções de Maconha, além de 1 (uma) balança de precisão e apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, sendo 2 (dois) funis, 2 (dois) rolos de plástico filme, 1 (um) carretel de linha e 1 (uma) tesoura
.

(...)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 74670647, pelo Auto de Apreensão ID 74670649, pelo Laudo pericial no 1002505- 89.2022.8.11.0002 em ID 74670665, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram
resultado positivo para presença de “COCAÍNA” e “MACONHA”, pesando, respectivamente, 14,2 g (quatorze gramas e dois centigramas) e 237,66 (duzentos e trinta e sete gramas e sessenta e seis centigramas).
[...] (
sic
do id. 190858396).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (id. 74670647), termo de exibição e apreensão (id. 74670649), laudo definitivo n. 3.14.2022.82341-01 (id. 74670665).

Em relação à autoria delitiva, embora o apelante tenha negado a prática dos delitos nas duas fases em que foi inquirido, sustentando em prol de sua tese, que somente estaria prestando serviço de “uber” ao correu Victor e que não tinha conhecimento de que ele transportaria drogas naquele veículo, existem nestes autos elementos probatórios suficientes de sua participação nos crimes pelos quais foi condenado.

Com efeito, verifica-se que na fase de inquérito, os PMs Vinícius Ribeiro Coelho Félix Goes e Marcos Tulio Soares Da Silva, averbaram que:

[...] EM RONDAS PELO BAIRRO CANELAS DEPAROU-SE COM UM VEÍCULO GOL DE COR PRATA EM FUNDADA SUSPEITA, SENDO DADA ORDEM DE ABORDAGEM, MOMENTO QUE O CONDUTOR ARRANCOU COM O VEÍCULO E EMPREENDEU FUGA, SENDO ACOMPANHADO DA AVENIDA MIL ATÉ UMA RUA DE CHÃO, CRUZAMENTO COM A RUA X, EM QUE OS SUSPEITOS CAPOTARAM O VEÍCULO, SENDO QUE DESEMBARCARAM E TENTARAM EMPREENDER FUGA, TODAVIA SEM SUCESSO. APÓS CONTIDOS E ALGEMADOS, FOI QUESTIONADO O MOTIVO DA FUGA, SENDO INFORMADO QUE SÃO MORADORES DE CUIABÁ E VIERAM A VÁRZEA GRANDE TÃO SOMENTE PARA TRAFICAR, INFORMANDO QUE IRIAM FAZER A ENTREGA DE MEIO TABLETE PELO VALOR DE R$ 900,00 A UM TERCEIRO SUSPEITO. EM BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, ENTRETANTO DURANTE BUSCA VEICULAR FOI LOCALIZADO MEIO TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E 05 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. QUESTIONADOS SE O VEÍCULO CAPOTADO ERA PRODUTO DE ROUBO OU FURTO, O SUSPEITO JULIO RESPONDEU QUE NÃO, QUE ERA SEU VEÍCULO PESSOAL. FOI FEITO AUTO DE APREENSÃO No288397 E ENCAMINHADO AO PATIO DA VIP LEILÕES. QUESTIONADOS OS SUSPEITOS SE HAVIA MAIS DROGAS SOB SUA POSSE, O SUSPEITO VICTOR RESPONDEU QUE SIM, EM SUA CASA NO BAIRRO DOUTOR FABIO LEITE. SENDO ASSIM, FOI REALIZADA DILIGÊNCIAS ATÉ O LOCAL, SENDO LOCALIZADO NO INTERIOR DA RESIDENCIA, O MENOR QUALIFICADO NO BOLETIM DE OCORRENCIA, COM UM POTE CONTENDO DIVERSAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A COCAÍNA, PETRECHOS PARA CONFECÇÃO DAS EMBALAGENS PARA COMERCIALIZAÇÃO, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UMA CÉDULA DE DEZ REAIS (RASGADA). NA CASA AINDA FORAM LOCALIZADOS 03 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A MACONHA, SENDO INFORMADO PELO MENOR SER DE PROPRIEDADE DO SUSPEITO VICTOR. QUESTIONADOS SOBRE QUAL A FUNÇÃO DE CADA UM, RESPONDERAM QUE TRABALHAM JUNTOS E DIVIDEM OS LUCROS DO TRÁFICO, SENDO QUE O VICTOR E O MENOR AINDA MORAM JUNTOS. DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DE B.O E PROVIDENCIAS CABIVEIS. OBS 1: OS SUSPEITOS VICTOR E JULIO PODEM TER LESÕES DEVIDO AO CAPOTAMENTO DO VEÍCULO. OBS 2: DURANTE O ACOMPANHAMENTO A RODA DIANTEIRA DO LADO DIREITO DA VTR F28 ACABOU AMASSADA, SENDO NECESSÁRIO UTILIZAR O ESTEPE. OBS 3: O DELEGADO PLANTONISTA, LUIZ FELIPE, RECUSOU-SE A RECEBER A OCORRENCIA, SENDO OS SUSPEITOS ENCAMINHADOS A CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ." (sic dos ids. 74670650 e 74670651)

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares acima nominados, foram coerentes e uníssonos ao ratificarem os depoimentos prestados na fase administrativa, ambos relataram com detalhes como se deu a abordagem do apelante e do correu Victor, as buscas pessoais e domiciliar, bem como a forma como o adolescente Gabriel se encontrava inserido no pernicioso meio do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

De acordo com o PM Vinícius Ribeiro Coelho Félix Goes, no dia dos fatos se encontrava em patrulhamento urbano no Bairro Canelas, com seu colega, quando avistaram um veículo parado na avenida principal e notaram que o motorista saiu daquele local de maneira suspeita quando percebeu a presença da viatura. Asseriu que mesmo emanando ordens de parada aos ocupantes do veículo, este empreendeu fuga em alta velocidade e ao entrarem em uma rua de terra, caíram em uma valeta, ocasião em que o veículo capotou. Afirmou, ainda, que os suspeitos tentaram evadir a pé, mas foram impedidos e que, ao serem indagados acerca do motivo da fuga, eles teriam confessado que o veículo pertencia ao apelante Júlio e que estariam naquele local para realizar a entrega de drogas. Averbou que, diante da informação recebida, realizaram a busca veicular e encontraram meio tablete de maconha e as porções de cocaína. O PM relatou que os suspeitos apontaram um endereço no bairro Doutor Fábio, na Capital, onde haveria mais drogas armazenadas para venda. Em diligências no endereço declinado por eles, foi possível encontrar o adolescente Gabriel e outras porções de substâncias entorpecentes, bem como apetrechos relacionados ao tráfico de drogas. Averbou, ainda, o PM, que os suspeitos admitiram a divisão de tarefas e de lucros com o adolescente, noticiando, ademais, que naquela residência foram observados resquícios de drogas na bancada do armário e panelas sujas de entorpecentes.

Do mesmo modo, o PM Marcos Túlio Soares da Silva afirmou que estavam em rondas, quando avistaram um veículo parado e que de repente ele saiu em fuga, motivo pelo qual fizeram o acompanhamento e realizaram a abordagem dos suspeitos depois que o veículo veio a capotar. Asseriu que, durante abordagem e revista, encontraram meio quilo de maconha e mais porções de drogas no interior do veículo e que, em entrevista informal, os suspeitos informaram que realizariam a entrega daquela droga em um bairro de Várzea Grande. Esclareceu ainda, que foram até uma residência em Cuiabá, onde encontraram mais porções de drogas prontas para comercialização e se recordou do adolescente Gabriel, que estava no local próximo aos entorpecentes apreendidos.

Acerca do envolvimento do adolescente, extrai-se de suas declarações extrajudiciais que ele morava na mesma residência que Victor e que presenciou a apreensão das substâncias entorpecentes pelos policiais militares na madrugada dos fatos, consoante se infere destes trechos:

(...)
o declarante relata que estava na residência na qual foi apreendido
; Que disse que
estava morando na casa juntamente com o Victor Haniel Silva; Que estava dormindo na casa quando por volta das 03h00min policiais militares chegaram na residência e adentram; Que disse que na casa foi encontrado umas 20(vinte) porções de cocaína e mais umas 03 (três) porções de maconha
; Que estava morando com o suspeito Victor Haniel Silva (...). (id. 74670652). Destacamos.

Consta, também, deste caderno processual, que foi realizada investigação complementar pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, tendo os investigadores daquela unidade policial apurado que o apelante Júlio Cesar e o correu Victor, já eram conhecidos como usuários e traficantes de drogas, inclusive, constando em desfavor do primeiro, condenação pela prática de atos análogos ao debatido neste recurso, inclusive com o mesmo modo de entrega de substâncias entorpecentes (id. 74667074).

Dessarte, embora o apelante tenha averbado que apenas foi contratado como motorista de Victor, para levá-lo até o Bairro Canelas em Várzea Grande, é pouco crível que ele tivesse conduzido o veículo em fuga, quando avistou a viatura da Polícia Militar, se não soubesse do transporte de drogas em seu veículo, sobretudo porque nenhuma prova foi produzida por ele nesse sentido.

Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada pelo apelante é totalmente rechaçada pela exorbitante quantidade de provas da prática do crime de tráfico de drogas, em especial pelos depoimentos dos agentes policiais, que além de coesos e harmônicos, são confirmados por outros elementos de provas e, portanto, possuem especial relevância para a formação do juízo condenatório.

Acerca do tema, venho reiteradamente consignando sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, especialmente em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, bem como porque os agentes são diretamente envolvidos nas regiões de traficância, inclusive desenvolvendo contatos com usuários, moradores e testemunhas, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Inclusive, nos casos em que houver a alegação de imprestabilidade da prova, por eventual parcialidade ou desafeto entre a testemunha e o réu, cabe à defesa o ônus de demonstrar tal condição, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, a majorante do emprego de adolescente na prática delitiva (Lei 11.343/06, art. 40, VI) também se mostra fartamente comprovada, diante dos unânimes e harmônicos depoimentos dos agentes policiais, acompanhados da confissão da menor e do relatório final da polícia.

Diante de extenso conjunto probatório, não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas e do crime de desobediência à ordem de parada.

Do apenamento
:

A defesa postula apenas a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, afastada pelo sentenciante em decorrência de seu envolvimento e condenação pela prática de crime da mesma natureza.

Como é de trivial sabença, na terceira fase dosimétrica a análise do cabimento da referida minorante, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é devida sempre que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa, sendo esses critérios cumulativos.

Ao negar as benesses do tráfico privilegiado, o magistrado de primeiro grau destacou haver provas da dedicação e envolvimento do apelante com o tráfico de drogas e que, mesmo em liberdade provisória, ele voltou a praticar idêntica conduta de transportar drogas como motorista de aplicativo:

[...] O réu não faz jus à minorante.

Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a inserção do réu no tráfico não foi eventual.

Antes destes fatos o réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006) por este juízo (PJE n. 0008938- 68.2018.8.11.0002), a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, cuja processo se encontra em grau de recurso desde 05 de abril de 2023.

Registre-se que na referida ação os fatos se deram da seguinte forma:

“[...]. Narra o Ministério Público que no dia 02 de março de 2018, por volta das 15h45min, policiais militares da Força Tática que estavam em rondas na Rua Guararapes, bairro Ipase, nas proximidades da UPA, nesta Cidade,
abordaram o denunciado em um veículo VW Gol, cor prata, placa OAT-8721 e durante a busca veicular foi localizado sobre o banco dianteiro, numa fronha de travesseiro, 1 e 1⁄2 (um e meio) tablete de maconha. Após a localização da droga o denunciado Júlio Cesar informou que recebeu a droga da denunciada Elail para ser entregue a um terceiro
. Diante disso a equipe policial se deslocou até a residência da denunciada Elail onde localizaram um tablete de maconha, cinco porções médias de maconha e dois rolos de papel filme”. Destaquei.

Ainda na referida ação penal, Júlio César declarou:

“Júlio Cesar (mídia) declarou
que no dia do fato fez uma corrida de UBER para uma mulher até a UPA em Várzea Grande pelo valor de R$80,00
. Enquanto aguardava a passageira em frente a unidade de saúde foi abordado pelos policiais que encontraram uma mochila com drogas no banco do carro. Disse que foi muito agredido pelos policiais que após começaram a rodar por vários lugares até chegaram à casa da acusada Elail. Garantiu que não conhecia a acusada Elail e não indicou a casa dela para os policias. Afirmou que não sofreu nenhuma violência por parte dos policiais civis que colheram seu depoimento na Delegacia”. Destaquei.

Observa-se que o
modus operand
i do réu na ação anterior é idêntica a presente ação. Ou seja, ele, no exercício de sua atividade de motorista por aplicativo e utilizando o veículo
gol prata
, dela se valia para realizar o transporte de drogas.

Ademais, beneficiado com a liberdade provisória, no feito acima citado, o réu novamente se envolveu com a mercancia ilícita. Se prestando a comercializar drogas em concurso e com unidade de propósitos e identidade de desígnios com terceiros envolvidos no tráfico.

Veja-se que os elementos de provas demonstram que o crime em apreço não constituiu um fato eventual e isolado na vida do réu, mas, antes, revelam dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes de forma reiterada como verdadeiro meio de vida, o que afasta a incidência da minorante. [...] (
sic
do id. 190858498).

Como visto, é imperioso reconhecer que a fundamento relativo à dedicação do agente ao crime mostra-se idôneo, uma vez comprovado o envolvimento do apelante com o comércio de droga e que ele usava o tráfico como meio de sustento, desenvolvendo sua habilidade como motorista de aplicativo para realizar as entregas de substâncias entorpecentes.

Nesse sentido:

[...] Na espécie, todavia, o afastamento da benesse do tráfico privilegiado não decorreu, isoladamente, da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas das circunstâncias do caso concreto, que, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, permitiram concluir que o recorrente efetivamente se dedicava à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, o que não merece reparos. [...] (AgRg no AREsp 1923226/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021).

Nessa ordem de ideias, inviável cogitar a incidência da benesse do tráfico privilegiado.

À vista de todo o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a condenação de Júlio César de Jesus Netto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024